Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-75.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006727-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização por dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, merece a sua majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006727-75.2025.8.11.0041

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E DAYANE SILVA DE ALMEIDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E DAYANE SILVA DE

ALMEIDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizado em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
que jugou procedentes ao pedidos formulados na inicial, para declarar a i
nexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência, condenou a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Ainda, determinou

que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de R$ 986,28 (novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), anotada em nome da parte autora.

Por fim, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada a parte
autora-apelante
, sustenta em suas razões que
a dívida prescrita no SCR e o dano moral in re ipsa, foi absolutamente precisa em sua fundamentação, no entanto, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Egrégia Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça para casos análogos, razão pela qual, requer a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, exclusivamente no que tange ao
quantum
indenizatório, a fim de majorar o valor dos danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que este Tribunal entenda justo e adequado, considerando a gravidade da conduta do apelado, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico e compensatório da indenização, bem como requer a retificação dos juros de mora e correção monetária, para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir do evento danoso (dezembro de 2024), e a correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (arbitramento), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ (Id. 328149904).

A parte
requerida apelante
sustenta em suas razões que não há que se falar em irregularidades praticadas pela instituição bancária, que pautou sua conduta no exercício regular de direito e conforme regulamentação do Banco Central.

Assevera que no que se refere a inclusão do nome da parte autora em registro SCR, não se trata cadastro restritivo de crédito e não houve qualquer irregularidade cometida pelo requerido.

Argumenta que não foi comprovada a ocorrência efetiva de qualquer fato danoso atual e certo advindo da conduta da empresa ré, o qual ensejaria a sua condenação em danos morais, tendo o Banco promovido agido sempre no exercício regular de um direito pautado, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 328149926).

A parte autora apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 328149933) e a parte requerida apresentou as contrarrazões no Id. 328149924.

A parte requerida apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 328149928, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id. 328446889)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
DAYANE SILVA DE

ALMEIDA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
alegando, em síntese, que foi
surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto ao requerido, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura “prejuízo/vencido em 12/2019”, no importe de R$ 986,28.

Alega que a referida inscrição pelo requerido é superior a 5 (cinco) anos, logo, prescrita, motivo pelo qual ajuíza a presente ação para que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado condutor do feito j
ugou procedentes ao pedidos formulados na inicial, para declarar a i
nexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência, condenou a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido dos consectários legais e determinou que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de R$ 986,28 (novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), anotada em nome da parte autora.

Inconformada, a parte autora apelante requer a majoração do valor dos danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que este Tribunal entenda justo e adequado, bem como requer a retificação dos juros de mora e correção monetária, para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir do evento danoso (dezembro de 2024), e a correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (arbitramento), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Por sua vez, a parte requerida apelante requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca da

legitimidade do registro e manutenção do nome da parte requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado comporta majoração.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que a parte autora, ora recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere à
dívida prescrita
, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura “prejuízo/vencido em 12/2019”, no importe de R$ 986,28 (novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução nº. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN nº. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução nº. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual, patente a responsabilidade civil do banco demandado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com a parte autora/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais, como bem consignou o magistrado na sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece acolhimento a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório pleiteado pela parte autora apelante, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

De outra banda, a parte autora-apelante requer a retificação dos juros de mora e correção monetária, para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir do evento danoso

Contudo, sem razão a parte recorrente porquanto a relação entre as partes decorre de vínculo contratual, ainda que a obrigação se encontre prescrita, o que afasta a aplicação da Súmula 54 do STJ. Assim, os
juros
de mora devem incidir a
partir
da citação, conforme estabelecem o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do CPC e como bem fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026